Tribunal: TJDFT
Processo: 0717909-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE HERBICIDA SOB A ORIENTAÇÃO DO VENDEDOR. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. DANOS CAUSADOS AO GRAMADO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA EMPRESA QUE VENDEU O PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. EXPOSIÇÃO A PRODUTO NOCIVO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40).
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
3. De acordo com o artigo 14 do CDC, “[o] fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
4. A autora adquiriu da ré, sob orientação do vendedor, produto para combate a inseto e ervas daninhas existentes no quintal da sua casa, conforme mostra a nota fiscal (ID 63589492). Todavia, o preposto da ré entregou à autora produto diverso do que foi adquirido, destinado ao uso exclusivo agrícola (ID 63589495), cuja aplicação queimou a grama do quintal da autora e expôs a família a substância mais tóxica do que o necessário. O herbicida entregue por equívoco é contraindicado para aplicação "perto de escolas, residências e outros locais de permanência de pessoas e áreas de criação de animais”.
5. A bula do referido produto contém a advertência “[s]iga as orientações técnicas específicas de um profissional habilitado”. Essa orientação técnica foi fornecida pelo vendedor da ré, empresa especializada na comercialização de herbicidas, o que atrai a incidência do art. 14 do CDC.
6. A responsabilidade da empresa pelos danos decorrentes da falha na entrega do produto não é excluída pelo fato deste produto ter sido aplicado por jardineiro, que teria perguntado à autora se a substância era adequada ao fim pretendido. Diante da orientação técnica do vendedor especializado, não se pode exigir do consumidor conhecimento técnico para contrapor a indicação da empresa.
7. Se o uso do produto entregue por erro ao consumidor causou danos ao gramado, deverá o fornecedor arcar com os custos de recuperação da vegetação deteriorada, além de reparar os danos morais decorrentes dos transtornos e angústia experimentados pelo consumidor ante a exposição dos familiares a produto nocivo.
8. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00), quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e às circunstâncias do evento.
9. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (AgInt no AREsp: 2153054 MS 2022/0189194-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2023).
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
11. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais, pro rata, e honorários advocatícios de 10% para o advogado da parte contrária.